Tribunal: STF
Processo: HC 198650
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 636.564, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05.11.2020 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, do Código Penal, no art. 2º da Lei 12.850/13 e no art. 1° da Lei 9.613/98. O Juízo da 17ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 636.564, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, que “não há nos autos indícios mínimos de participação do Paciente nos crimes ali investigados”. Por fim, afirma que o paciente pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, tendo em vista que é idoso e diabético, “encontrando-se recolhido em estabelecimento prisional com superlotação e desprovido de condições de cuidados”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que:
    “O presente fato embora não tenha sido cometido com violência física é um fato que merece enorme repulsa do ordenamento jurídico. Foi um fato praticado contra pessoas idosa e mesmo que o flagrante não tenha ainda trazido outros fatos há relatos de outros casos praticados pelo grupo que se associou, revelando justamente esta reiteração. Aliás neste sentido já decidiu o STJ no HC 538628-DF 2019/0303868-1, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, data de Julgamento: 10/12/2019, T6 -SEXTA TURMA. 
    Assim, considerando estes elementos, percebe-se organização e divisão de tarefas. 
    No Hotel Elevado, foram aprendidos outros comprovantes e aparelhos celulares que facilitavam os golpes. 
    (...) já responde por outros processos de Estelionato. O fato da idade não pode ser neste momento, um impeditivo para a sua prisão, tendo em vista exatamente o teor do crime que lhe é imputado, exatamente aquele que causou extenso prejuízo. 
    [...]”.
    12. Além disso, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “[t]ampouco aplicável ao caso a norma prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. O referido dispositivo apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o paciente for extremamente debilitado por motivo de doença grave (inc. II), circunstância que, no caso, não restou minimamente demonstrada nos autos, considerando que sequer houve a juntada de documentos comprobatórios acerca do estado de saúde do paciente. Além disso, não restou demonstrada a impossibilidade da prestação da devida assistência pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator